Tribunal: TJES
Processo: 5042147-75.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042147-75.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: ARIANE BORGES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5042147-75.2025.8.08.0035

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA (14695)

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO: ARIANE BORGES DE OLIVEIRA

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. COBRANÇA DE FGTS. AUTORA COM VÍNCULO ATUAL ATIVO. TODOS OS CONTRATOS POSSUEM A MESMA NATUREZA E CARACTERÍSTICA. SENDO RECONHECIDO O VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE POR SUCESSIVAS RENOVAÇÕES, ESTE ATINGIRIA TODOS OS CONTRATOS, O QUE SERIA CONTRÁRIO AO INTERESSE DA POSTULANTE. DECLARAÇÃO DE NULIDADE QUE REDUNDARIA NA EXTINÇÃO DO VÍNCULO ATUAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, PREJUDICADO.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Condenatória ajuizada por ARIANE BORGES DE OLIVEIRA em face do MUNICÍPIO DE VILA VELHA, na qual a requerente postula a declaração de nulidade dos contratos sucessivos firmados com a municipalidade, com o consequente pagamento das verbas de FGTS referentes aos períodos laborados sob o regime de designação temporária.

Alega a autora ter sido admitida nos quadros funcionais do requerido para exercer o cargo de Auxiliar de Saúde Bucal, por meio de contratações temporárias sucessivas ocorridas de setembro de 2018 até a presente data, não havendo o recolhimento das parcelas do FGTS sobre o período trabalhado.

A sentença proferida pelo juízo singular julgou parcialmente procedentes os pleitos autorais, declarando a prescrição das parcelas anteriores a 23/10/2020 e reconhecendo a nulidade do vínculo vigente de 13/04/2018 a 13/04/2022 e do vínculo vigente de 19/07/2024 a 31/10/2025, condenando o Município ao pagamento das parcelas do FGTS.

Irresignado com a sentença proferida, o Município requerido interpôs o presente Recurso Inominado, alegando, em síntese, a validade das contratações, apontando que houve um hiato temporal superior a dois anos entre os contratos (abril de 2022 a julho de 2024), o que descaracteriza a sucessividade e a unicidade contratual, bem como que o contrato iniciado em 2024 encontra-se dentro do limite legal de 24 meses.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Analisando os autos e as alegações das partes, com base na jurisprudência vigente, entendo que a referida sentença merece reforma integral.

No caso em análise, a autora fundamenta seu pedido na nulidade gerada por supostas renovações contratuais sucessivas indevidas. Contudo, não há como reconhecer a nulidade dos contratos pretéritos sem comprometer a própria coerência da decisão em relação à situação funcional presente da recorrida, dado que as contratações padeceriam do mesmo vício de inconstitucionalidade.

Registro que, em consulta realizada ao Portal da Transparência do Município de Vila Velha, verifiquei que a autora possui vínculo ativo com a municipalidade no mesmo regime de designação temporária (disponível em:

https://transparencia.vilavelha.es.gov.br/Pessoal.Servidor.Detalhes.aspx?ServidorID=55803&Exercicio=2026&periodo=tpMarco
).

Portanto, caso acolhido o pedido inicial declarando a nulidade por sucessividade excessiva e inconstitucional, também seria declarada a nulidade do contrato vigente, o que determinaria a extinção imediata do vínculo de trabalho atual. Evidentemente, tal consequência é contrária à vontade e ao interesse da postulante, demonstrando a clara ausência de interesse de agir, visto que a procedência do pedido trará efeitos prejudiciais (a perda do emprego) diretamente opostos ao interesse financeiro da recorrente.

Ademais, não se trata de um direito subjetivo da parte escolher quais efeitos da nulidade lhe são convenientes. O reconhecimento do vício de inconstitucionalidade (burla ao concurso público por renovações sucessivas) é um ato declaratório cujos efeitos se impõem
ex tunc
, alcançando toda a relação jurídica contaminada não prescrita. Se os contratos derivam da mesma prática tida por viciada, é impossível sanar os anteriores ou conferir-lhes os efeitos do FGTS sem reconhecer a mesma mácula no vínculo atual, fulminando-o.

Portanto, a demanda carece de interesse de agir, pois o provimento judicial que a autora busca, se concedido de forma juridicamente coerente em sua integralidade, geraria um efeito prático indesejado e prejudicial a ela.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, em razão de seu efeito translativo,
RECONHEÇO, DE OFÍCIO
, a ausência de interesse processual da parte autora e, por conseguinte,
EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, reformando integralmente a sentença de primeiro grau.

Em razão da extinção do feito por ausência de condição da ação, julgo
PREJUDICADA
a análise do mérito do Recurso Inominado interposto.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Adoto o relatório condito no voto proferido pelo(a) Douto(a) Relator(a).

Entendo então que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, mediante a autorização inserida no artigo 46 da Lei 9.099/95.

Ressalto que é pacífico na jurisprudência a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DO MENOR ORÇAMENTO EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO ADESIVO AO RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 4. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça que ora deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do NCPC. (TJDF; RInom 0702641-80.2016.8.07.0003; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Asiel Henrique de Sousa; Julg. 08/11/2016; DJDFTE 23/11/2016; Pág. 724)

RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO REFERENCIAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ILICITUDE OU FRAUDE NO RECONHECIMENTO DE FIRMA. SÚMULA Nº 7/STJ. EXORBITÂNCIA DO DANO MORAL NÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso em exame, verifica-se que o acórdão proferido pelo órgão colegiado estadual faz referência à fundamentação da sentença. Trata-se da chamada fundamentação referencial (per relationem), que é admitida pela jurisprudência desta corte. O referido julgado cita, ainda, jurisprudência do próprio tribunal de origem e conclui que os valores da indenização por danos morais foram ponderados com comedimento pelo juízo de primeiro grau. Por fim, mantém a sentença pelos seus próprios fundamentos. 2. Não há falar em nulidade do referido acórdão e não se verifica a alegada violação ao art. 535 do código de processo civil, uma vez que o tribunal de origem se pronunciou de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, nos limites do seu convencimento motivado e sem contradição. (...) (STJ; REsp 1.176.692; Proc. 2010/0012837-7; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 01/02/2016)

Vale ressaltar que, acerca do tema, há
inclusive
precedente
de observância obrigatória
do Supremo Tribunal Federal,
segundo o qual
“Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”.
(
STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral).

No caso vertente, entendo que eventual nulidade do contrato vigente da parte recorrida perante o Município poderá ser reconhecida na seara administrativa, nos moldes da súmula nº 473, do STF, segundo a qual “Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo”.

Outrossim, pelo princípio da adstrição, cabe ao presente órgão julgador conhecer da matéria dentro da estrita observância aos pedidos deduzidos na exordial.

Ante o exposto,
conheço
do recurso
para, em seu mérito
negar-lhe
, mantenho
a sentença proferida pelo magistrado
a quo
por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Diante da sucumbência
(art. 55, 2ª parte,
da lei nº 9.099/95), condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no valor de 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor da
condenação
.

Datado e assinado pelo sistema PJE.